Tribunal: TJDFT
Processo: 0724556-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUÍZO COMPETENTE. JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA DECLARADO COMPETENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em face do Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação Monitória n. 0708990-27.2024.8.07.0001, ajuizada pelo Banco de Brasília S.A. contra o Espólio de Maria de Jesus Gonçalves Araujo, visando à cobrança de cédula de crédito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação monitória deve tramitar perante a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília ou perante a Vara Cível; (ii) estabelecer se a cédula de crédito bancário que lastreia a demanda possui requisitos para constituição de título executivo extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Compete às Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais o processamento de execuções de títulos extrajudiciais, conforme art. 2o da Resolução no 11/2012, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), e art. 25-A da Lei n. 11.697/2008.
4. A análise da validade e regularidade da cédula de crédito bancário apresentada pelo autor, para fins de caracterização como título executivo extrajudicial, não cabe ser discutida em sede de Conflito de Competência.
5. O Juízo suscitante (2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais) deve processar e julgar a ação, cabendo a ele decidir sobre a eventual necessidade de emenda à inicial ou indeferimento, conforme o livre convencimento motivado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito de Competência conhecido. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília declarado competente para processar e julgar a ação monitória.

Tese de julgamento: 1. O Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília é competente para processar e julgar demandas envolvendo títulos extrajudiciais, cabendo-lhe decidir sobre a validade do título apresentado e eventuais providências processuais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 66, inciso II, 951 e 953; Lei n. 11.697/2008, art. 25-A; Resolução no 11/2012, art. 2o; Lei no 10.931/2004, art. 28, §2o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1407793, 07274697620218070000, Relatora: Soníria Rocha Campos D'Assunção, 2a Câmara Cível, j. 14/03/2022, DJE 29/03/2022.